Tribunal: TJPA
Processo: 0035265-52.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035265-52.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KLUPEL FONSECA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a gratificação de plantão e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

2.

O embargante sustenta omissão no acórdão embargado quanto à ilegitimidade passiva do Estado, sob o argumento de que o responsável pelo recolhimento da exação seria o IGEPREV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da ilegitimidade passiva, consignando que o IGEPREV, na qualidade de autarquia previdenciária, não possui competência para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a contribuição previdenciária foi descontada diretamente pelo Estado do Pará.

5. A oposição dos embargos demonstra mero inconformismo do embargante, com a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do CPC.

6. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados quando não evidenciada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.904.586/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 22138845, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c Repetição de Indébito
, ajuizada por
Klupel Fonseca de Araujo
, que julgou procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, o Autor alega ser servidor público estadual, ocupando o cargo de Investigador da Polícia Civil e que foi compelido a pagar contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação de hora de plantão durante 05 (cinco) anos por meio de descontos sofridos diretamente em sua folha de pagamento.

Afirmou que, em âmbito administrativo já houve discussão acerca do objeto da presente ação, obtendo os servidores como resposta o esclarecimento por parte da SEAD de que os descontos para fins de recolhimento previdenciário deveriam ser restituídos, porém somente os valores descontados nos 02 (dois) últimos anos.

Sustentou, ainda, que o aludido desconto não encontra amparo jurídico por nenhum dispositivo legal autorizativo, por esta razão é de se considerar o princípio da legalidade, o qual assevera que a Administração Pública só pode fazer o que a lei determinar ou permitir e que o aludido desconto pode vir a ocasionar o enriquecimento sem causa do Estado.

Em Sentença de ID nº 17867323, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos: “Posto isso, e adotando essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a gratificação das horas trabalhadas em regime de plantão e, observada a prescrição quinquenal, condenar o Estado do Pará a restituir os valores descontados indevidamente.” (...)

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
(ID. 17867325), pugnando pela reforma da sentença por entender que há ausência do interesse de agir por não haver prévio requerimento administrativo, a ilegitimidade do Estado do Pará, bem como a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação de plantão.

O recurso foi distribuído e recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 17889919.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar parecer.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Face a esse Acórdão, o
Ente Estatal
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a falta de manifestação em relação à ilegitimidade passiva do Estado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a falta de manifestação em relação à ilegitimidade passiva do Estado.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE.

O Apelante alegou, ainda, que há legitimidade passiva para responder pela repetição do indébito, pois seria o IGEPREV o responsável pelo recolhimento e gerenciamento da exação.

Entretanto, como se sabe, o IGEPREV é uma autarquia estadual que administra os pagamentos previdenciários, sendo ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois o servidor demandante ainda está na ATIVA.

Assim, a autarquia previdenciária possui competência administrativa para praticar todos os atos relativos à aposentadoria de servidor público estadual, ou para corrigi-la, entretanto, não é o caso dos presentes autos, uma vez que, neste processo discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela de gratificação por plantão, tendo o desconto sido realizado pelo réu em questão.

Desta feita, entendo presente a legitimidade passiva do réu e, portanto, afasto a preliminar levantada.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025